Tribunal: TJES
Processo: 5000027-88.2020.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-09-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000027-88.2020.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MISAEL ALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5000027-88.2020.8.08.0068

RECORRENTE: MISAEL ALVES DOS SANTOS

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A

SENTENCIANTE: SR
A
.
JUIZ
A
DE DIREITO
ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo recorrente/requerente em face de sentença que julgou improcedentes seus pedidos ao reconhecer comprovada a contratação (contrato de empréstimo) entre as partes,
pacta sunt servanda
.

Nos termos do recurso inominado a sentença merece reforma vez que alega jamais ter celebrado contrato de empréstimo com o banco réu, tendo sido vítima de fraude praticada por terceiro, pelo que requer acolhimento dos pedidos prefaciais, quais sejam: nulidade contratual, suspensão de descontos, declaração de inexigibilidade dos débitos, ressarcimento em dobro de valores descontados e condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões tempestiva.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

O recorrente/requerente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de
hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido, tampouco impugnação pela parte contrária.

É como voto.

DO MÉRITO

Em suma, a sentença partiu do pressuposto que a simples juntada do instrumento de contrato com assinatura do recorrente e com seus documentos pessoais já seria suficiente para restar comprovada a contratação e sua legalidade, e, embora se respeite a decisão do Juízo “a quo”, a sentença merece reforma, pois os elementos dos autos demonstram a impossibilidade de se aferir a alegada existência de fraude.

Nesse aspecto, e
m análise
aos
documentos acostados nos autos,
nota-se que embora ao requerente assine com o polegar,
por se tratar de pessoa analfabeta, conforme consta de procuração pública registrada em Cartório (id. 2511317)
,
o contrato possui assinatura, em tese, compatível, com a assinatura
de documento de identidade
por ele apresentada
à inicial (id.
2511318), o que indica, ao menos, contradição no que se alega, pois se trataria de pessoa analfabeta que assina com o polegar, mas possui rubrica.

Desse modo,
considerando a intensa semelhança entre as assinaturas lançadas no contrato, no documento de identidade d
o
requerente as quais foram juntadas aos autos, imprescindível se faz a realização de perícia grafotécnica para atestar se fora
o
autor quem lançou a rubrica no contrato de empréstimo, certo de que este juízo não possui capacidade técnica para atestar tal conclusão, já que não se trata de flagrante divergência entre as rubricas.

Assim,
demonstrada a necessidade de prova pericial grafotécnica para resolução da lide e, tendo em vista a premissa do artigo 3º da Lei 9.099/95, que afasta do âmbito dos juizados a competência para o conhecimento e julgamento de demandas consideradas complexas, caso dos autos,
conclui-se pela incompetência absoluta do Juizado Especial Cível.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
D
O RECURSO INOMINADO E LHE NEG
A
PROVIMENTO, MAS DE OFÍCIO, RECONHE
CE-SE
A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA,
anulando-se a sentença para declarar extinto o feito sem resolução do mérito em razão da incompetência material dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários, ante a extinção do processo.

É como voto
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.